Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733752-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JUSCELINO MANOEL DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 0706431-80.2023.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) da extensão dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018, aos servidores inativos aposentados posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 769/2008. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de cumprimento individual em face de sentença coletiva proferida nos autos no 0704440-06.2022.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDERETA/DF, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que anulou o ato impugnado e determinando que seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. O pedido de cumprimento de sentença foi recebido com relação à obrigação de fazer (ID 161027073). O réu apresentou as informações anexadas à peça de ID 165546749, onde se observa o entendimento de que o autor não preenche os requisitos da Lei Distrital no 3824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 769/2008, pois ele se aposentou em data posterior à Lei Complementar (ID 165546750). O autor manifestou-se sobre as informações prestadas pelo réu no ID 168152599. Sem razão o réu. O título executivo assim definiu (ID 160943561, pág. 54/66): “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/2009). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa”. O acórdão de ID 160943561, pág. 67/73, proferido em sede de apelação, confirmou o entendimento e esclareceu ainda: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. OBSERVANCIA AS REGRAS CONTIDAS NA LEI DISTRITAL 3.824/2006 E NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 768/2008. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULA 271 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira “atividades culturais” da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008. 2. Os efeitos financeiros do Mandado de Segurança limitam-se ao período posterior a sua interposição, não servindo de sucedâneo para a cobrança de valores pretéritos ao seu ajuizamento. Inteligência da Súmula 271 do STF. Precedentes. 3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida. Verifica-se assim que não há em nenhum ponto dos decisórios a limitação do direito a quem se aposentou antes da vigência da Lei Complementar no 769/2008, mas sim a quem preencheu os requisitos da Lei Distrital no 3824/2006 até a entrada em vigor da referida norma. O artigo 6o da Lei Distrital no 3824/2006 assim previu: Art. 6o As Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção. E, consoante se observa da narrativa do autor e das fichas financeiras acostadas aos autos no ID 160943559 em diante, o autor recebeu de forma contínua a referida gratificação desde novembro de 1995 até junho de 2008, fazendo jus, portanto, à sua incorporação aos seus proventos, nos termos fixados no título executivo. Destaca-se ainda que, conforme esclareceu o autor, os casos levados ao conhecimento do juízo da ação coletiva são relativos a servidores que também se aposentaram em data posterior à Lei Complementar no 769/2008, quais sejam Ubirajara de Oliveira Junior, aposentado em novembro de 2011, e Marina Luceno Branco, na inatividade desde fevereiro de 2018, o que corrobora o entendimento acima manifestado. Diante do exposto, concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Transcorrido o prazo, dê-se vista ao autor, também pelo prazo de 15 (quinze) dias. (destaque nosso) A parte agravante sustenta que o agravado não preenche os requisitos para o restabelecimento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE, pois aposentou-se posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 769/2008. Defende que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Origem, o título firmado no Mandado de Segurança Coletivo 0704440-06.2022.8.07.0018 deferiu a segurança apenas aos “servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação nos autos de origem. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso consiste em estabelecer se os servidores inativos aposentados posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 769/2008 fazem jus à incorporação da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE. Nessa linha, para melhor delimitar o objeto da presente demanda, transcrevo trechos da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo 0704440-06.2022.8.07.0018: A GARE foi criada pela Lei Distrital 334/1992, art. 2o, como vantagem a ser paga aos servidores integrantes das carreiras de Administração Pública e de Atividades Culturais das Fundação Cultural do Distrito Federal, desde que em exercício nos seguintes órgãos: I – Teatro Nacional Cláudio Santoro; II – Gran Circo Lar; III – Museu de Arte de Brasília; IV – Cine Brasília; V – Panteão da Pátria; VI – Casa do Cantador; VII – Casa do Teatro Amador; VIII – Planetário de Brasília; IX – Galerias de Arte; e X – Radio Cultural. O valor da gratificação correspondia a 35% do vencimento básico do cargo efetivo do servidor. Em 1997, a Lei Distrital 1778 alterou a regra, definindo que a GARE constitui gratificação a ser concedida aos servidores das carreiras Administração Pública, Atividades Culturais e Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, do quadro de pessoal da Fundação Cultural do Distrito Federal, que exerçam atividades de apoio e realização de espetáculos e em horários diferenciados, finais de semana e dias feriados. Posteriormente, a Lei Distrital 2478/1999 alterou novamente a configuração da GARE, passando a dispor que a vantagem era devida aos servidores das carreiras de Administração Pública, Atividades Culturais e Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, desde que (i) em efetivo exercício na Secretaria de Cultura; (ii) no exercício de atividades de apoio à realização de espetáculos; e (iii) trabalhassem em horários diferenciados, finais de semanas e dias feriados. Em 2006 veio à lume a Lei Distrital 3824, que alterou o regime de vencimentos de diversas carreiras. O art. 6o tratou de vantagens pagas aos servidores da carreira Atividades Culturais, definindo a possibilidade de incorporação da GARE, nos seguintes termos: Art. 6o As Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção. Parágrafo único. É vedada a incorporação cumulativa das gratificações de que trata o caput, podendo o servidor, no caso de percepção de ambas, optar pela de maior valor. No entanto, em 2008 a Lei Complementar Distrital 769 passou a vedar a incorporação desse tipo de vantagem nas aposentadorias e pensões, como dispôs expressamente o art. 47: Art. 47. É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 45. § 1o Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de concessão de benefícios, ainda que mediante regras específicas, independentemente de ter havido incidência de contribuição sobre tais parcelas. § 2o Não se incluem na vedação prevista no caput as parcelas que tiverem integrado a remuneração-de-contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 46, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Recentemente, a EC 103/2019 introduziu ao art. 39 da CF o § 9o, tratando da incorporação de vantagens remuneratórias, nos seguintes termos: § 9o É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Como se vê, o novo dispositivo vedou expressamente a incorporação à remuneração de servidores ocupantes de cargo efetivo de (i) vantagens de caráter temporário; (ii) vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança; ou (iii) vantagens vinculadas ao exercício de cargo em comissão. O art. 13 da EC 103/2019 tratou da aplicação da nova norma constitucional no tempo, dispondo o seguinte: Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9o do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. [...] No tocante à alegação de que deve ser preservado o direito adquirido dos servidores quanto ao recebimento das parcelas incorporadas, deve ser acolhida. Como visto acima, a legislação local concedeu aos servidores, em 2006, o direito de incorporação de parcelas do valor da GARE, progressivamente, a cada ano de exercício, à razão de um décimo por ano. Contudo, a partir de 2008, a lei passou a vedar a incorporação da GARE em proventos de aposentadoria e pensões. Nessa linha, a inovação da EC 103/2019 não deveria ter maior repercussão no âmbito dos servidores inativos do Distrito Federal, na medida em que a Lei Complementar Distrital 769/2008 já havia implementado a impossibilidade de incorporação de gratificações pagas “em decorrência de local de trabalho”, como a GARE. O cerne da controvérsia diz respeito à aplicação da regra nova (seja o art. 47 da Lei Complementar Distrital 769/2008, seja a EC 103/2019) às situações já consolidadas. Esse tema, vale destacar, não foi enfrentado no Parecer Jurídico n. 148/2021-PGDF/PGCONS, apesar de sua conclusão indicar pela necessidade de suspensão imediata do pagamento dos valores da GARE incorporados aos proventos dos servidores. A solução da quaestio passa pela compreensão do art. 13 da EC 103/2019, já reproduzido acima. O parecer jurídico da PGDF considerou que, “Como o artigo 13 da EC 103/2019, conferiu eficácia prospectiva ao no § 9o do art. 39 da Constituição, com aplicabilidade apenas após a publicação da emenda, conclui-se que após a entrada em vigor da emenda é necessária a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente à título de incorporação da GARE” (ID 121692929, p. 10). Com a devida vênia, essa compreensão do art. 13 da EC 103/2019 mostra-se incorreta. A leitura atenta do dispositivo indica que ele veda a aplicação do novel art. 39, § 9o, da CF a parcelas remuneratórias que, a despeito de sua origem em vantagens de caráter temporário (como a GARE), já se encontram incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor. Com efeito, a expressão “efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, trazida ao final do art. 13, refere-se à incorporação da vantagem, e não ao pagamento das parcelas remuneratórias. Ou seja, o art. 39, § 9o, da CF não se aplica sobre a vantagem já incorporada até o advento da EC 103/2019, não sendo possível que as parcelas remuneratórias decorrentes dessa incorporação deixem de ser pagas. Essa é a interpretação do art. 13 que deve prevalecer. Até porque inovação trazida pela emenda constitucional, que impõe restrição ao direito remuneratório dos servidores, não pode alcançar situações jurídicas já consolidadas à luz da própria Constituição, sob pena de violação ao direito adquirido, que é garantido no art. 5o, XXXVI, integrando o rol de direitos fundamentais. O entendimento adotado pela Administração, com base no parecer jurídico já mencionado, compreendeu a norma constitucional de outra forma, a qual não pode ser aceita, porque desconstitui vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores e que, a despeito das normas posteriores, devem ser mantidas. Vale notar que o entendimento da Administração se apresenta, sob certo aspecto, contraditório, pois ao mesmo tempo em que considera que o direito à incorporação cessou com a Lei Complementar Distrital 769/2008, entendeu que o pagamento das parcelas incorporadas deveria ser interrompido a partir da EC 103/2019. Ora, se já havia lei local vedando a incorporação da GARE desde 2008, não faria sentido cessar o pagamento só a partir da Emenda Constitucional. De todo modo, a questão abordada neste mandado de segurança é um pouco distinta, tratando do direito adquirido dos servidores a manterem o recebimento das parcelas incorporadas – tema esse, como já ressaltado acima, que não foi analisado com a devida ênfase no citado parecer jurídico. Em vista disso, deve-se reconhecer a necessidade de preservação do direito adquirido dos servidores ao recebimento das parcelas da GARE já incorporadas ao seu patrimônio. Por conseguinte, mantendo-se o direito à manutenção das parcelas incorporadas da GARE, por consequência lógica, não há que se falar na restituição de valores recebidos a esse título. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. Nesse toar, verifica-se que o decisum transcrito foi cristalino ao determinar o reestabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, ou seja, a data da aposentação (antes ou após a vigência da LC 769/2008) é irrelevante, devendo ser analisado tão somente se a referida vantagem pecuniária já havia sido incorporada (ou não) à remuneração do agente público até a entrada em vigor da citada lei complementar (01/07/2008). No caso concreto, em consulta aos autos eletrônicos da origem, verifica-se que o agravado se aposentou em 01/01/2016 (id 160943558), porém, de 1995 a 2000, de 2003 a 2004 e de 2007 a 2008 (antes da entrada em vigor da LC 769/2008), já vinha recebendo a GARE (id 160943559). Nesse quadro fático-jurídico, constatado que o autor recebeu de forma contínua a referida gratificação, faz jus à sua incorporação aos seus proventos, nos termos fixados no título executivo. Nesse sentido, é o precedente desta Corte: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE. OBSERVANCIA AS REGRAS CONTIDAS NA LEI DISTRITAL 3.824/2006 E NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 768/2008. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULA 271 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira "atividades culturais" da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008. 2. Os efeitos financeiros do Mandado de Segurança limitam-se ao período posterior a sua interposição, não servindo de sucedâneo para a cobrança de valores pretéritos ao seu ajuizamento. Inteligência da Súmula 271 do STF. Precedentes. 3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida. (TJDFT, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Acórdão 1638452, DJE: 23/11/2022) Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido, tendo-se por escorreita a decisão que determinou a incorporação da verba indenizatória aos proventos de aposentadoria do agravado. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator